Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SINDICATO. INTERMEDIADOR. COBRANÇA A MAIOR. REPASSE À OPERADORA DO PLANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PARCELA MENSAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da pretensão deduzida pela autora/apelada, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, extrai-se pertinência subjetiva que envolve exclusivamente o estipulante do plano, ora apelante, por ter, supostamente, realizado cobrança a maior e retido indevidamente parcela dos valores que deveriam ser repassados à operadora, o que evidencia sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e pagar com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra o sindicato estipulante, ora apelante, que contratou o plano com a operadora (Amil). Em apertada síntese, a parte autora/apelada apontou que o réu/apelante teria realizado cobranças a maior e se apropriado de parte dos valores descontados da sua conta bancária para pagamento da mensalidade do plano de saúde. Concluiu nesse sentido após ser autuada pela Receita Federal e tomar conhecimento de informações prestadas pela Amil indicando o recebimento de repasses inferiores ao total de descontos efetuados pelo estipulante. Tal cruzamento de dados ocasionou a notificação da autora para devolver a restituição do IRPF dos anos-calendário 2014 a 2018. Após contato, o sindicato/apelante assumiu a responsabilidade de quitar os débitos da beneficiária com a Receita, mas se negou a devolver a diferença entre os valores descontados da conta bancária da parte e aqueles efetivamente repassados à operadora do plano, bem como a reajustar o valor da mensalidade.
3. Demonstrada a divergência entre o valor cobrado pelo sindicato apelante e aquele repassado à operadora do plano de saúde, sem que haja previsão contratual ou autorização legal para retenção pelo estipulante, vislumbra-se violação aos deveres anexos ao contrato (dever de respeito, de informação, de agir conforme a confiança depositada, de lealdade e probidade) e, por consequência, à boa-fé objetiva que deve orientar o comportamento das partes.
4. Incumbia ao réu/apelante o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente quanto à comprovação do repasse do valor cobrado da beneficiária para a operadora.
5. Se há demonstração de que o apelante já não observava estritamente o contrato firmado com a Amil, ao efetuar os descontos da conta bancária da apelada, porquanto cobrava valores sempre superiores àqueles estipulados pela operadora do plano para a faixa etária da beneficiária, a parte não pode socorrer-se da força vinculante do contrato para afastar sua responsabilidade quando, em verdade, contraditoriamente, não respeitava objetivamente os limites traçados pelo referido pacto.
6. No que diz respeito à adequação do valor da parcela do plano de saúde cobrado da beneficiária/apelada, a r. sentença não determinou a adoção dos índices de reajustes autorizados pela ANS, aplicáveis aos planos individuais, em descompasso com o art. 35-E, da Lei n. 9.656/1998, já que, na hipótese, o plano de saúde é coletivo por adesão. Em verdade, o decisum determinou apenas a adequação do valor da parcela àquele montante efetivamente repassado à Amil.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.